Tribunal: STF
Processo: ARE 948142
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Pedido de revisão. Aplicação analógica da Lei 9.784/99. Existência de legislação local própria. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Controvérsia que se restringe ao âmbito da legislação local. Inviabilidade da abertura da instância extraordinária. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.